Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708821-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: TOO YUMMYY SANDUBA &amp; PIZZA LTDA, GERIVALDO PASSOS BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. (Id. 61398240) em face do v. Acórdão Id. 60769847. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora